Tribunal: TCU
Processo: 045.127/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 630/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.127/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Adalgisa Ciarlini Sales (XXX.792.743-XX); Maria Augusta de Queiroz Fontenele (XXX.141.213-XX); Maria Edith Barbosa de Souza (XXX.067.863-XX); Maria Terezinha Pinheiro Cavalcante (XXX.470.933-XX); Maria de Fatima Coelho Albuquerque (XXX.686.923-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.